Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-94.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703478-94.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDECIR BORTOLINI RECORRIDO: NAIARA MARTINS FERREIRA DO NASCIMENTO DECISÃO Na forma do art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. Assim, faculto ao Recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) três últimos contracheques; b) extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses; e c) cópia da última declaração do imposto de renda. Ou, no mesmo prazo, deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95), ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do Código de Processo Civil). Int. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator